Tribunal: CARF
Processo: 13964.000147/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000147/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.904 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MANUEL ALBERTO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer,
salvo nos casos expressamente previstos em lei.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento
tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000147/2010-33
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000147/2010-33

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 5 a 11, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 927,24 para Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 2.171,04, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fls. 6 a 9, o
lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de dependentes, no valor total de R$ 4.753,80, uma vez que,
intimado, não apresentou certidão de casamento referente à ELIANE RODRIGUES DA
SILVA, nem apresentou certidões de nascimento referentes a MANUELA FERREIRA
VIANA e GABRIELA DA SILVA AMARAL;
b) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 4.799,21, por
referir-se ao pagamento de décimo terceiro salário, não sendo, pois, dedutível na
declaração de ajuste anual;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 1.713,47, uma vez que,
intimado a apresentar comprovantes das despesas médicas deduzidas, o contribuinte
comprovou apenas as despesas relacionadas à CASSI – Plano de Saúde (CNPJ n.o
33.719.485/0001-27), até o montante de R$ 1.416,53, tendo sido glosado o valor de R$
733,47, referente a Pecúlio, além do que foi glosado também o valor de R$ 980,00
relacionado com pagamento a IVANDRO DECKER RAUPP (CPF n.o 810.994.220-00).
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 e 3,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 4 e 12 a 30, onde, em síntese:
Relativamente à glosa da dedução relativa à pensão alimentícia judicial, no valor de R$
4.799,21, alega que o valor declarado é condizente com o acordo judicial homologado
pelo Juiz da Comarca de São Lourenço do Sul (RS);
Quanto à dedução de dependentes, alega ser a glosa indevida, pois foram informados
como dependentes sua companheira (Eliane Rodrigues da Silva) e suas filhas (Gabriela
da Silva Amaral e Manuela Ferreira da Silva), consoante o previsto na legislação do
imposto de renda da pessoa física;
Relativamente à dedução indevida de despesas médicas, alega que a infração, no valor
de R$ 3.130,00, diz respeito a contribuição para a previdência oficial.
A decisão de primeira instância foi proferida dando provimento ao lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preclusão – despesas médicas
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000147/2010-33

De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O contribuinte não questionou, em sua Impugnação, as duas despesas médicas
glosadas, não tendo sido instaurado o litígio, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso
nesta matéria.
Dependentes
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No que se refere à dedução de dependentes na declaração de rendimentos, importa
transcrever as disposições contidas nos §§ 1o a 5o do art. 77 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999:
Art. 77. .......................................................................
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
No caso dos autos, o impugnante junta à fl. 20 do processo cópia da certidão de
nascimento que comprova ser MANUELA FERREIRA VIANA sua filha com VERA
LÚCIA FERREIRA VIANA. Todavia, desde o ano-calendário de 2001, o contribuinte é
separado de VERA LÚCIA que, nos termos da Ação de Separação Consensual, cuja
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000147/2010-33

cópia foi colacionada às fls. 15 a 17, obteve a guarda das filhas menores do casal, dentre
as quais MANUELA, conforme se verifica in verbis:
2. O casal possui três filhas : Luciane Ferreira Viana, nascida em vinte e seis de agosto
de 1978 , Viviane Ferreira Viana, nascida em dezessete de julho de 1981 e Manuela
Ferreira Viana , nascida em catorze de fevereiro de 1993 . Encontra-se em sua
dependência, também ,o neto Henrique Viana Lucas, filho de Viviane, nascido em vinte
e um de setembro de 1998( documentos 02, 03, 04 e 05).
(...)
5. As filhas menores ficarão sob a guarda da mãe, cabendo ao pai o direito de visitá-
las livremente.
(grifei).
Em razão disso, considero escorreita, no ponto, a glosa efetuada pela fiscalização, visto
ser indevida a dedução sob apreço a teor do disposto no § 4o do art. 77 do Decreto n.o
3.000, de 1999.
Quanto à dedução a título de dependente relacionada a ELIANE RODRIGUES DA
SILVA, o contribuinte, na presente fase litigiosa do procedimento, junta cópia da
certidão de casamento (fl. 19) onde consta consignado que o impugnante casou-se com
ELIANE em 05/09/2008. Logo, não constando do processo qualquer prova de que
ELIANE RODRIGUES DA SILVA e o impugnante mantinham união estável, no ano-
calendário de 2007, considero escorreita, no ponto, a glosa efetuada pela fiscalização, a
teor do disposto nos incisos I e II do § 1o do art. 77 do Decreto n.o 3.000, de 1999.
Já relativamente à dedução a título de dependente relacionada a GABRIELA DA
SILVA AMARAL, o contribuinte, na presente fase litigiosa do procedimento, junta
cópia da certidão de nascimento (fl. 18) onde consta consignado que GABRIELA é filha
de RUBENS NUNES DO AMARAL com ELIANE RODRIGUES DA SILVA, e não
do contribuinte. Portanto, não constando do processo qualquer prova de que ELIANE
RODRIGUES DA SILVA e o impugnante mantinham união estável, no ano-calendário
de 2007, já que o casamento entre ambos ocorreu apenas em 2008, considero escorreita,
no ponto, a glosa efetuada pela fiscalização, a teor do disposto nos incisos I, II e III do §
1o do art. 77 do Decreto n.o 3.000, de 1999.
Pensão Alimentícia Judicial
Do mesmo modo, adoto as razões de decidir daquele julgado, cabendo destacar os
seguintes excertos do voto condutor:

No que se refere à dedução de pensão alimentícia judicial sobre o pagamento de décimo
terceiro salário, importa transcrever o art. 638 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
Art. 638. Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário (CF, art. 7o, inciso
VIII) estão sujeitos à incidência do imposto na fonte com base na tabela progressiva
(art. 620), observadas as seguintes normas (Lei no 7.713, de 1988, art. 26, e Lei no
8.134, de 1990, art. 16):
I - não haverá retenção na fonte, pelo pagamento de antecipações;
II - será devido, sobre o valor integral, no mês de sua quitação;
III - a tributação ocorrerá exclusivamente na fonte e separadamente dos demais
rendimentos do beneficiário;
IV - serão admitidas as deduções previstas na Seção VI
(grifei).
Por sua vez, o inciso I do § 9o do art. 7o da IN SRF n.o 15, de 2001, determina in litteris:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.904 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000147/2010-33

Art. 7o Para efeito da apuração do imposto de renda na fonte, a gratificação natalina
(13o salário) é integralmente tributada quando de sua quitação, com base na tabela do
mês de dezembro ou do mês da rescisão do contrato de trabalho.
(...)
§ 9o Na determinação da base de cálculo do 13o salário devem ser observados os
seguintes procedimentos:
I - os valores relativos à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária podem ser
deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não podendo ser utilizados
para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros rendimentos;
Logo, ainda que o contribuinte pague pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário
recebido, consoante acordo de separação consensual homologado judicialmente (fls. 15
a 17), fato é que a tributação deste rendimento é feita exclusivamente na fonte,
descabendo, portanto, o impugnante beneficiar-se de dedução havida sobre rendimento,
que na forma da legislação de regência, não se submete ao regime de tributação que
enseja a declaração anual de ajuste.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 66
DF CARF MF
Original